Tribunal: STF
Processo: ARE 1562238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DO INC. I DO 
§ 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. BUSCA DOMICILIAR. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, que, em 11.6.2024, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para reduzir a dosimetria da pena para sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e sessenta e sete dias-multa. Manteve-se a condenação imposta pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, que, em 25.9.2023, condenou-o pelo crime do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (manter em depósito e traficar produtos químicos destinados à preparação de drogas). O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/2006) – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RESTITUIÇÃO DE BENS JÁ CONCEDIDA NOS AUTOS DO APELO CRIMINAL Nº 202300341312 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR (ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CF) – REJEITADA – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – ELEMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA – PROVA LÍCITA – VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – APREENSÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO E MERCANCIA DE ENTORPECENTES – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E DO 
ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU – NATUREZA E QUANTIDADE REPRESENTAM ÚNICO VETOR A INCIDIR SOBRE A PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual, em 26.7.2024 
(e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe contrariado os 
incs. VI, XXXIX, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 33). 



    Sustentou que o princípio do devido processo legal “é o princípio elementar de Direito Processual Penal [com o qual] o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não de eventuais maledicências incorporadas incidentalmente ao processo, seja em depoimentos de testemunhas ou em declarações dos envolvidos” (fl. 9, e-doc. 33).  



    Argumentou que, “quando os policiais civis chegaram na residência do Recorrente, sem mandado judicial de busca e apreensão e sem autorização dos proprietários, forçaram a porta e adentraram no apartamento, oportunidade em que iniciaram uma revista no local de forma ilegal. Sendo assim, não há como garantir a confiabilidade da prova utilizada para a condenação do Apelante em questão” (fl. 10, e-doc. 33).  



    Defendeu que “seja decretada a nulidade do processo em questão, bem como o desentranhamento da prova obtida por meio ilícito, com fulcro no 
art. 157, caput, e art. 573, § 1º, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 13, 
e-doc. 33). 



    Asseverou que, “encerrada a instrução, baseando-se a defesa nos elementos probatórios trazidos aos autos sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas oitivadas, restou claro que não há qualquer indício, sequer provas da participação do defendido no suposto delito” (fl. 14, e-doc. 33).  



    Salientou que, “em análise dos materiais apreendidos, temos que não foram definidos como substância que causa dependência física e/ou psíquica pela Portaria 344/98 (SVS/MS), não podendo a magistrada fundamentar a r. sentença que tais amostras são insumos, haja vista que não foram produzidas provas nos autos neste sentido. Assim, não há que se falar em condenação do réu pelo crime de tráfico, na forma equiparada (art. 33, parágrafo 1º, inciso I), sendo certo que a materialidade delitiva não ficou comprovada” (fls. 17-18, e-doc. 33).  



    Afirmou que “a absolvição do acusado é medida que se impõe, [uma] vez que não demonstrada a existência material da prática delitiva, com fulcro no 
art. 386, I, do CPP” (fl. 22, e-doc. 33). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, aguarda-se seja o presente Recurso Extraordinário recebido e julgado procedente para:



    a) Sendo inconteste o direito do RECORRENTE e tendo sido negada vigência à lei federal em comento, este REQUER que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, reduzindo a fração de agravamento na segunda fase da dosimetria da pena do Apelante, ante o AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA);



    b) O patamar de redução se justifica no fato, fartamente comprovado nos autos, de que restando favoráveis ao RECORRENTE os fatores relevantes para fins de dosimetria da pena, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, bem como com supedâneo no artigo 321 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fls. 22-23, e-doc. 33). 



    3. Em 19.9.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega ser “patente a observância, pelo agravante, dos critérios exigidos na Constituição Federal, no momento em que interpôs o Recurso Extraordinário. Ao compulsar a peça recursal, podemos aferir a subsunção da interposição à norma constitucional” (fls. 11-12, 
e-doc. 48). 



    Requer que, “em caso de não conhecimento ou inadmissibilidade do agravo, (...) nos termos do art. 654, § 2º c/c art. 660 do CPP, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, com vistas ao reconhecimento da ilegalidade decorrente da nulidade do processo por provas obtidas por meio ilícito – prisão ilegal – incursão policial em domicílio sem o consentimento do morador”. Esclarece que, em relação à “análise dos materiais apreendidos, tem[-se] que não foram definidos como substância que causa dependência física e/ou psíquica pela Portaria 344/98 (SVS/MS), não podendo a magistrada fundamentar a 
r. sentença que tais amostras são insumos, haja vista que não foram produzidas provas nos autos neste sentido” (fl. 17, e-doc. 48).  



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 18, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. VI, XXXIX, LIV e LVII do art. 5º da Constituição República e a reforma do acórdão do Tribunal estadual, para que seja: a) decretada a nulidade do processo e o desentranhamento das provas obtidas na busca domiciliar realizada pelos policiais; b) absolvido o agravante, pela alegação de ausência de comprovação de autoria e materialidade quanto ao crime a ele imputado; c) revista a dosimetria da pena, com redução da fração aplicada na segunda fase, pela alegação de ausência de fundamentação concreta para aumento da fração superior a um sexto.



    7. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas somente incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando 
exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “’o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal ‘examine a admissão do recurso’”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou que se “busca, no presente recurso extraordinário, que seja reconhecida a violação aos princípios da laicidade e amoralidade (Art. 5º, VI, CF), legalidade (Art. 5º, XXXIX, CF), devido processo legal (Art. 5º, LIV, CF) e presunção de não culpabilidade (Art. 5º, LVII, CF)” (fl. 2, e-doc. 33).



    Na espécie, o agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PECULATO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.534.879-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Em 25.9.2023, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE considerou lícitas as provas obtidas pelos policiais no Processo n. 202320400019 e condenou o agravante às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (manter em depósito e traficar produtos químicos destinados à preparação de drogas), nestes termos:



    “Relata a peça acusatória que, no dia 11 de janeiro de 2023, por volta das 10h40min, na residência localizada na Rua Quirino, nº 260, Bairro Inácio Barbosa, nesta cidade, o denunciado JÚLIO CÉSAR SILVA DOS SANTOS, guardava consigo, para fins de tráfico, 20kg de tetracaína, insumo utilizado no preparo de drogas ilícitas, as quais se encontravam acondicionadas no baú da cama, bem como era o proprietário de mais 5kg, o qual remetera por terceiro, conforme Auto de Apreensão nº 008/2023 de fl. 15.



    Consta que, no referido dia, Policiais Civis receberam informações de que indivíduos estavam realizando tráfico de drogas nas proximidades do supermercado Elisa, no Bairro Inácio Barbosa. Chegando ao local, fixaram-se nas proximidades, em campana, e perceberam quando um indivíduo posteriormente identificado como BRENO DE ARAÚJO DOS SANTOS chegou em um veículo Fiat Cronos, tendo a posse de um pacote contento aproximadamente 5kg de tetracaína. Durante a abordagem, verificou-se que fazia um favor para um amigo e que desconhecia o conteúdo do pacote transportado, porém declinou o nome e endereço completo do amigo. Na posse do nome e endereço do proprietário do material apreendido os Agentes Policiais foram até o local indicado e encontraram o denunciado, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, que confirmou ser o proprietário da droga apreendida, bem como permitiu que fosse realizada a busca em sua casa, quando, então, os Policiais encontraram mais 20kg da mesma substância. Questionado acerca do material, o denunciado, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, informou que era proprietário das substâncias apreendidas, que não se tratava de droga ilícita e sim de insumos utilizados na preparação de drogas. (...)



    Em sede preliminar, suscitou a defesa pela nulidade da prova produzida, tendo em vista a ocorrência de invasão domiciliar. Analisando o feito, entendo que não deve prosperar. Explico. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, para que o ingresso em domicílio alheio seja revestido de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. No presente caso, vejo que a operação policial foi precedida de denúncia a qual apontava o veículo do acusado como meio de transportar insumos para droga, sendo apontado o local onde a entrega seria feita. Realizadas diligências, foi identificado o veículo e encontrado parte do material apreendido. Após, foram até a casa do réu, situado no Bairro Inácio Barbosa, o qual, segundo relato dos policiais envolvidos no flagrante, franqueou a entrada da guarnição para realizar buscas no imóvel. De qualquer forma, ainda que não houvesse essa autorização, o condutor do veículo em que foi flagrada a primeira parte do material ilícito declinou a origem (endereço e remetente) da mercadoria que transportava, fortalecendo ainda mais a denúncia prévia de que o acusado se encontrava em flagrante de crime permanente. Logo, nessas circunstâncias, era legítimo o ingresso forçado na residência, a fim de cessar a prática delitiva que ali acontecia. Em relação à suposta invasão ocorrida na casa localizada na cidade de São Francisco/SE, entendo que não foram produzidas provas que robustecessem tais alegações. Sendo assim, pelo exposto, deixo de acolher preliminar fomentada. (...)



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de apreensão de fls. 15 e dos Laudos Definitivos de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 166, positivo para 42,85kg (peso líquido) de cafeína, 14,35kg (peso líquido) de tetracaína e 5,5kg (peso líquido) de Ácido Bórico.



    É certo que embora não cause dependência, a tetracaína é um anestésico local extremamente potente, que pode ser empregado na preparação de drogas, além de estar sujeito a controle e fiscalização pela Anvisa, o que, no presente feito, não houve. Em pesquisa simples feita pelo Google, vislumbrei que o ácido bórico pode ser utilizado para fazer o chamado ‘pó virado’, consistente na mistura de crack ao aludido ácido para os fins de consumo pela via nasal. Além disso, tal mistura objetiva obter efeito mais duradouro e, consequentemente, menores níveis de fissura e paranoia decorrentes do uso da droga.



    A cafeína, por sua vez, pode ser usada para aumentar o volume da cocaína, por exemplo, mantendo as características da droga, com a finalidade de incrementar o lucro na venda. Saliento, ainda, que caso tais substâncias eventualmente fossem destinadas para trato veterinário, certamente estariam dispostas como medicamentos, em caixas e com prescrição médica. O que se pode vislumbrar no caso em liça, conforme laudo pericial de fls. 166, é que todas as substâncias apreendidas estão em sacos plásticos, denotando, assim, tratar de insumos para fabricação de drogas.



    Diante do exposto, além dos depoimentos policiais, entendo que as circunstâncias da prisão denotam a ocorrência do tráfico de entorpecentes, na modalidade do art. 33, § 1º, I da Lei 11.343/06. Senão vejamos: I) a Autoridade policial chegou ao réu através de denúncias que apontavam seu veículo como meio de transporte dos insumos para fabricação de drogas; II) foi apreendida quantidade considerável de insumos, qual seja, 42,85kg de cafeína, 14,35kg de tetracaína e 5,5kg de Ácido Bórico, quantidade que supera a tese de uso (art. 28 da Lei de Drogas); III) além da droga, havia uma balança de precisão, comumente utilizada para pesagem da droga.



    Por tudo o que foi exposto, as provas existentes no in folio autorizam concluir que Júlio César Silva dos Santos comercializava/mantinha em depósito produto químico destinado à preparação de drogas (‘cafeína’, ‘tetracaína’ e ‘ácido bórico’), conduta esta que, diante das circunstâncias do caso, está adequada ao disposto no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual imperiosa se faz a sua condenação.



    Em consulta ao SCPV, verifico que o acusado possui condenação criminal nos autos nº 201566300087 (tráfico, associação para o tráfico e posse de munição), com trânsito em julgado em 25/07/2019, 
cuja execução penal se encontra ainda em andamento (SEEU 00022666420168250086). Assim, reconheço a agravante da reincidência” (fls. 1-4, e-doc. 13).



    10. Em 11.6.2024, a Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, no julgamento da Apelação Criminal n. 202429022, manteve a condenação do agravante, realçando a licitude das provas obtidas pelos policiais na busca domiciliar realizada e a suficiência de provas quanto ao crime do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. As penas do agravante foram reduzidas para sete anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e sessenta e sete dias-multa. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Etélio de Carvalho Prado Júnior (constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe):



    “Antes de adentrar nas razões da existência ou não da violação domiciliar, oportuno registrar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito, é delito permanente, de modo a perenizar a situação flagrancial. (...) De igual forma, não se olvida, mesmo com situação de flagrante delito no interior da residência, que o STF, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RO (Repercussão Geral), estabeleceu a necessidade de demonstração da justa causa prévia ao ingresso (indícios da prática delituosa) (...)



    No caso em comento, quando da análise das provas colhidas no caderno processual, a entrada no domicílio do apelante ocorrera pautada na justa causa. Explico. A justa causa ficou caracterizada por meio das diligências prévias realizadas pela polícia em razão de denúncias recebidas, nas quais informavam a prática do crime de tráfico de entorpecentes nas imediações do ‘Supermercado Elisa’ situado no Bairro Inácio Barbosa, nesta Capital. Diante da informação, os policiais empreenderam diligências destinadas a averiguar a sua veracidade, resultando no deslocamento até o referido estabelecimento com a realização de monitoramento no local.



    Durante a realização do acompanhamento da movimentação de pessoas no referido estabelecimento, foi detectada a chegada de veículo descrito na denúncia feita à Autoridade Policial, oportunidade em que os agentes fizeram a abordagem e apreenderam em poder de Breno de Araújo dos Santos um pacote contendo cerca de 5kg da substância tetracaína (pó de característica branca e semelhante à cocaína, inclusive listado pela ANVISA como de controle especial) e ao ser questionado, o referido afirmou desconhecer o conteúdo do invólucro, bem como que este era da propriedade do réu Júlio César e que estava fazendo o favor de entregar o objeto a terceira pessoa.



    Com a confirmação da informação recebida e a apreensão do insumo utilizado na produção de substância proscrita (cocaína), ressoa dos depoimentos dos policiais que Breno Araújo informou o nome do verdadeiro proprietário e o seu endereço, tendo acompanhado a Autoridade Policial até o apartamento do réu, local onde foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e mais 66,6kg de substância caracterizada por ser um pó branco, posteriormente, identificada como sendo 42,85kg (peso líquido) de Cafeína; 14,35kg (peso líquido) de Tetracaína e 5,5kg (peso líquido) de Ácido Bórico, conforme Laudo Pericial de Química Forense de p. 166/170. (...)



    Com isso, nítida é a existência do delito em sua modalidade permanente. Portanto, hipótese de flagrante delito. Assim, em que pese o [agravante] aduza que não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, de imediato, consigno que esta era despicienda ante existência de justa causa justificadora para realização da busca na sua residência pela prática de delito permanente, estando patente a situação de flagrância. Diante da verificação prévia de ocorrência e configurado o de flagrante delito, não vislumbro qualquer nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.



    De acordo com as provas carreadas aos autos, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, o que se extrai do Auto de Exibição e Apreensão (p. 15/16, autos da ação penal), atestando que foram apreendidos 42,85kg (peso líquido) de Cafeína; 14,35kg (peso líquido) de Tetracaína e 5,5kg (peso líquido) de Ácido Bórico, conforme Laudo Pericial de Química Forense de p. 166/170. Registre-se que no caso dos autos, as substâncias apreendidas descritas na prova técnica, em que pese não sejam propriamente entorpecentes (a exemplo da cocaína, crack, maconha ou drogas sintéticas), são insumos comumente utilizados na sua produção, como bem ressaltado pelo Julgador, in verbis: (...)



    Ratificando o entendimento, colaciono trechos de publicações retiradas da rede mundial de computadores, relacionados à apreensão das mesmas substâncias reportadas nestes autos e sua utilização, senão vejamos: ‘PCDF apreende grande quantidade de anestésico que potencializa a cocaína (...)’; ‘PF desarticula organização criminosa responsável pelo desvio de insumos químicos suficientes para a produção de pelo menos 75 toneladas de cocaína pronta para consumo (...)’; ‘Posse de cafeína pode caracterizar tráfico de entorpecente, diz STJ (...)’



    No que pertine à autoria delitiva, a prova existente nos autos evidencia, sem qualquer dúvida, que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado na denúncia, tanto pela sua prisão em flagrante na posse do insumo utilizado na produção de entorpecente e de petrecho próprio à comercialização de entorpecentes (balança de precisão), como também de acordo com a prova testemunhal colhida durante instrução processual, indicando existirem elementos suficientes a embasar a sua condenação.



    Dessa forma, o acervo probatório é coerente e dá amparo ao édito condenatório do apelante como incurso no tipo penal descrito no 
art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06, in verbis: (...)



    Como se vê o referido artigo configura um tipo misto alternativo, prevendo várias condutas que são tipificadas como tráfico de substâncias ilícitas, sendo que a prática de apenas um desses núcleos verbais incorre na conduta delitiva de tráfico de substâncias entorpecentes”.



    11. Pela conclusão do Tribunal estadual, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante somente depois de fundadas razões, suspeitando de flagrante de armazenamento e preparação de “insumo utilizado na produção de substância proscrita (cocaína)” e de tráfico de drogas. Foi encontrada, na busca domiciliar realizada, grande quantidade e variedade de insumos utilizados para produção de entorpecentes, além de uma balança de precisão.



    As informações constantes do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Como destacado pelas instâncias ordinárias, a busca domiciliar na residência do agravante ocorreu licitamente. Os policiais receberam denúncias que informavam “a prática do crime de tráfico de entorpecentes nas imediações do ‘Supermercado Elisa’ situado no Bairro Inácio Barbosa, nesta Capital”. Depois de monitorarem o local, visualizaram a chegada do veículo automotor descrito na denúncia e realizaram a abordagem no automóvel, no qual o condutor, Breno de Araújo dos Santos, mantinha um pacote contendo cerca de 5kg da substância tetracaína.



    Ao ser questionado pelos policiais, o abordado afirmou “estar ali a pedido de Júlio César[,] que o orientou a entregar a encomenda a uma pessoa que estaria num carro cinza, a qual lhe passaria o valor de R$ 5.000,00” (fl. 3, 
e-doc. 13). Anotou que o produto era da propriedade do agravante, indicando o lugar da residência dele, o que justificou o ingresso dos policiais no local e a busca domiciliar realizada, com apreensão de “42,85kg (peso líquido) de Cafeína; 14,35kg (peso líquido) de Tetracaína e 5,5kg (peso líquido) de Ácido Bórico, conforme Laudo Pericial de Química Forense”.



    A busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República, uma vez que é permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    12. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nas situações de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE 
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,